Tribunal: TJPA
Processo: 0804866-80.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804866-80.2021.8.14.0401

APELANTE: BRENO PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PERSONALIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 7 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 40 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da valoração negativa da circunstância judicial da personalidade do agente na fixação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A negativação da personalidade do agente foi considerada inidônea, pois não se amparou em elementos concretos extraídos dos autos, mas em juízos genéricos e subjetivos sobre suposta propensão ao crime.

4. Diante da ausência desses elementos, a personalidade deve ser neutralizada, o que implica na redução da pena-base anteriormente fixada para 4 anos de reclusão e 10 dias-multa. Aplicando-se a majorante do art. 157, §2º, II, do CP, a pena definitiva restou fixada em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A negativação da personalidade do agente exige fundamentação concreta e baseada em elementos objetivos dos autos.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2°, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 778.150/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 16 a 25 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Breno Pereira dos Santos apela da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena reclusiva de 7 anos e 4 meses, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 40 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, II do CP (ID 20102907).

O recorrente pugna pelo redimensionamento da pena-base, porquanto supostamente exasperada mediante fundamentação inidônea (ID 20102923).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 20102926), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 24058408).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

Na espécie, a controvérsia cinge-se a aferir a legalidade da exasperação da pena-base, a qual foi dosada nos seguintes moldes pelo magistrado sentenciante:

A culpabilidade do réu em nada acrescenta à pena, porque não há elementos que possam aumentar a reprovabilidade da ação além daqueles inerentes ao tipo em comento.

O acusado apresenta outros antecedentes criminais mas nenhuma condenação (certidão de ID 107109587). Todavia, de acordo com o entendimento sedimentado na Súmula nº 444 do STJ, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base.

No que diz respeito à conduta social e a personalidade do acusado, ainda que não haja elementos suficientes nos autos para se aferir a primeira circunstância, vê-se que o acusado mostra uma propensão a estar em lugares e momentos suspeitos, sendo que, ainda que não possua condenação em nenhum dos processos pelos quais responde, seu envolvimento em circunstâncias reprováveis indicam uma personalidade voltada ao crime que exige punição adequada.

O motivo do delito é a busca de lucro fácil, em detrimento da vítima, sendo, pois, circunstância neutra.

As circunstâncias e as consequências do crime são inerentes ao crime, tendo ele sido cometido mediante grave ameaça, e os bens subtraídos não foram devolvidos às vítimas, pois foram levados pelo outro comparsa não identificado. Trata-se, pois, de circunstâncias neutras.

Por fim, o comportamento da vítima, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra.

Assim, com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas, fixo a pena base do acusado em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias multa. (ID 20102907, pág. 8
)

Como se vê, a única vetorial que impactou a exasperação da basilar foi a personalidade do agente. Contudo, verifico que a fundamentação utilizada para negativá-la foi inidônea, haja vista que a análise de tal moduladora “demanda certa complexidade, de modo que para que possa ser valorada corretamente não prescinde de elementos concretos relacionados ao fato que possam auxiliar o magistrado na aferição. Assim, a ausência desses elementos deve conduzir a valoração neutra de tal circunstância, não sendo suficiente para qualificar como negativa a personalidade do agente expressões como ‘personalidade voltada para a prática de crimes". (
AgRg no HC n. 778.150/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/4/2023).

Nesse contexto, neutralizo a referida vetorial e estabeleço a pena-base em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa. Ausentes agravantes e atenuantes, reconheço a causa de aumento do art. 157, §2º, II, do CP e majoro a reprimenda em 1/3, a qual, diante da inexistência de causas de diminuição de pena, fica definitivamente estabelecida em 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 13 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025